Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708795-64.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO VIDIGAL MELLO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O A decisão de ID. 14700995 concedeu prazo para que o autor comprovasse que houve o recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, dentro das 48 horas previstas no art. 42, §1o da Lei 9.099/1995. Cumpre esclarecer que o prazo do autor transcorreu sem manifestação (ID. 15113236) antes mesmo da edição da Resolução N. 313/2020 do CNJ, de 19/03/2020, que suspendeu os prazos até o dia 30/04/2020. Não há razão, portanto, em mencionar o início da pandemia para justificar a perda do prazo para a prática do ato processual. Ademais, o autor não traz nenhum fato novo em sua petição e insiste em juntar os mesmos comprovantes já juntados em outra ocasião no processo, sem observar, novamente, que não consta o recolhimento do valor do preparo recursal (guia de ID. 15511522), apenas das custas processuais. Preclusa, portanto, a oportunidade de regularizar o pagamento do preparo recursal, de forma que a decisão de ID. 15117179 acertadamente reconheceu a deserção do recurso. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L